Tribunal: TJES
Processo: 5003990-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003990-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME MARVILA CAVALCANTI

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME MARVILA CAVALCANTI
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003990-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME MARVILA CAVALCANTI

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME MARVILA CAVALCANTI
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES.

O impetrante argumenta
que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
GUILHERME MARVILA CAVALCANTI
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória que, no dia 20 de janeiro de 2025, na rodovia BR-482, KM-110, Guaçuí/ES, os ora denunciados conduziam veículo automotor com placa de identificação adulterada. Não bastasse, o denunciado Guilherme ainda desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Segundo narra o Inquérito Policial, a Polícia Militar recebeu a informação de que o veículo VW Gol de cor branca e placa EVT-2B12 acompanhava um caminhão azul com placa JOR-7048, que se deslocavam do estado de Minas Gerais até o município de Marataízes/ES. Acontece que, o referido caminhão foi furtado no município de Betim/MG e teve sua placa original GPZ-8D89 trocada para aquela supracitada.

Destarte, Policiais Militares interceptaram o caminhão na BR-482 próximo à Boate Night Club. Contudo, o veículo VW Gol, que seguia escoltando o caminhão, desrespeitou as ordens de parada pelos militares e se evadiu. Ato contínuo, após comunicarem a fuga à equipe da Força Tática que seguia em apoio, esta conseguiu interceptar o automóvel próximo ao Corpo de Bombeiros.

Extrai-se dos autos, que realizada a abordagem ao caminhão, nada de ilícito foi encontrado, porém foi constatado que a placa original GPZ-8D89 foi trocada por outra placa, qual seja, JOR-7048 e que o seu condutor era o denunciado Julivan.

Consecutivamente, constatou-se que o veículo VW Gol era conduzido pelo denunciado Guilherme e, no interior do automóvel, foram localizadas várias placas e documentos de caminhões, inclusive os documentos referentes às placas JOR-7048 e GPZ-8D89. Em conversa informal, o denunciado Guilherme confessou que furtou o caminhão em Betim/MG e o levava para o município de Marataízes.

Emerge-se dos autos, que Guilherme atuava ativamente na prática de furto de caminhões e que tinha consigo várias placas de caminhões de diversas cores. Assim, quando encontrava um caminhão com as mesmas características informadas pelas placas, planejava o furto e realizava a troca das placas. Além disso, sempre transitava durante o período noturno a fim de dificultar a fiscalização policial.

Durante a referida abordagem, chegou a pessoa conhecida como Washington Cesar Lacerda, ocasião em que informou que, no dia 13 de janeiro de 2025, seu caminhão foi furtado em Manhuaçu/MG. Posteriormente, Washington conseguiu imagens de câmeras de monitoramento e verificou que a placa original de seu caminhão furtado foi trocada pela placa JOR-7048, bem como também era acompanhada pelo veículo VW Gol branco e placa EVT-2B12.

Ato contínuo, no dia 20 de janeiro de 2025, Washington recebeu a informação de que outro caminhão com a placa JOR-7048, também escoltado pelo VW Gol, estavam circulando pelas imediações. Consecutivamente, encontrou o caminhão estacionado em um posto de gasolina em Manhuaçu e ficou vigiando-o.

Revela Washington que, por volta das 20h, os denunciados chegaram juntos no VW Gol, momento em que um deles tomou a direção do veículo e outro permaneceu no carro de passeio. Desse modo, com o intuito de descobrir onde o caminhão seria levado e verificar se o seu caminhão subtraído estava no local para recupera-lo, ele decidiu segui-lo e entrou em contato com a Polícia Militar de Guaçuí, que abordaram os denunciados.

Assim agindo, o denunciado GUILHERME MARVILA CAVALCANTI encontra-se incurso nas sanções penais constantes do art. 311, §2º, inciso III c/c art. 330 do Código Penal, enquanto o denunciado JULIVAN SILVEIRA DA SILVA encontra-se incurso nas sanções penais constantes do art. 311, §2º, inciso III do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, instaurando-se a competente ação penal, bem como a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, procedida a instrução criminal e, ao final, ser o acusado condenado nas penas previstas em lei.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Importante salientar a gravidade concreta dos fatos, em especial, no fato de que foram encontradas várias placas e documentos de caminhões no veículo conduzido pelo paciente.

Dessa maneira, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação de lei penal.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de qu,e o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática, de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto, sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado, constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A denúncia foi oferecida em 28/01/2025, tendo sido recebida no dia 05/02/2025.

A defesa prévia, por sua vez, foi apresentada em 29/01/2025.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico que, após a decisão do indeferimento do pedido liminar, conforme constam das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o processo sofreu novos trâmites, quais sejam:

Denúncia recebida em ID. 62410599.

Manifestação do Ministério Público em ID. 63145950.

Mantida a prisão preventiva conforme Decisão de ID. 63308571

Desta forma, fica evidente que o processo encontra-se com seu trâmite regular, devendo ser afastada de pronto a alegação de excesso de prazo.

Verifico ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)